Tribunal: TJPA
Processo: 0800839-15.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800839-15.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM

PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. IDOSO. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E O ESTADO DO PARÁ PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento aos recursos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

(ID 3821552 – fls. 1/5) que, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Pedido Liminar
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Valdemir Alves de Souza, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Altamira, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 10332670 – fls. 1/9), que o Sr. Valdemir Alves de Souza
foi diagnosticado com doença arterial coronariana, isto é, obstrução das artérias coronárias (vasos sanguíneos que irrigam o músculo do coração), aguardando leito, desde 11/02/2020, para a realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no(s) hospital(is) de Belém ou Santarém, entretanto, sem previsão de realização até o presente momento. Reporta ser o seu estado de saúde extremamente grave, posto que já sofreu um infarto e atualmente se encontra com muito cansaço no peito e extrema dificuldade para respirar. Desta forma, ante a urgência da demanda, o Ministério Público propõe a presente ação judicial a fim de que o Poder Judiciário obrigue o Estado do Pará e o Município de Altamira, no prazo estabelecido pelo Juízo, a entregar o serviço de saúde reclamado, com a destinação de vaga ao mencionado idoso, para realização do procedimento prescrito pelo médico, tendo em vista a necessidade da intervenção cirúrgica.

Deferida a antecipação da tutela (ID 10332673 – fls. 1/5),
para determinar que o Município de Altamira e o Estado do Pará garantissem a realização do procedimento pleiteado na inicial, conforme documentação médica acostada aos autos.

O Estado do Pará apresentou contestação em ID

10332692 – fls. 1/ informando, em síntese, que presta ampla assistência à saúde, mas que, neste caso, a competência cabe ao Município, ante a gestão plena em saúde e, ainda, que recebe recursos para efetuar despesas no custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

O Município de Altamira, ao contestar, argumenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Município. No mérito, informa que supriu todas as necessidades do autor no que diz respeito às atribuições que lhe cabiam e postula a improcedência total do pedido; tece considerações acerca do Sistema Único de Saúde; aponta a inobservância do Art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92 por parte do Juízo de origem e afirma que inexiste previsão orçamentária prévia para a execução da determinação judicial. (ID 10332697– fls. 1/12)

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 10332722 – fls. 1/8), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“
Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR os réus à obrigação de realizar o procedimento de cateterismo cardíaco, exames e o tratamento médico de que necessitar o paciente VALDEMIR ALVES DE SOUSA, referidos na documentação anexada, em hospital no Estado do Pará, ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, inclusive particular, se necessário, conforme prescrito por médico assistente, confirmando, assim, os termos da tutela deferida (ID 16307458).

Em caso de descumprimento da decisão, arbitro multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem limitação de valor.

Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, por força do Princípio da Simetria ao disposto no art. 18 da Lei 7347/85, bem como por não restar comprovada a má-fé, conforme julgamento do EAREsp 962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/08/2018, pela Corte Especial do STJ.

Intime-se o Ministério Público pessoalmente.

Não havendo recurso voluntário, ascendam-se os autos para reexame necessário, ante à improcedência em parte dos pedidos, por aplicação analógica do art. 19 da Lei da Ação Popular (precedentes do STJ).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão apresentando, em razões recursais, (ID 10332725 – fls. 1/5) considerações acerca das políticas públicas de saúde, quanto à hierarquização e descentralização do serviço público de saúde; sobre a Lei 8.080/90; sobre a gestão plena de saúde; sobre a municipalização da prestação da saúde, sendo de responsabilidade do município, de acordo com a nob-sus 01/1996, procedimentos de média e alta complexidade. Assim emerge a necessidade de ressarcimento do Município em detrimento do Estado do Pará. Tema 793 do STF. Desse modo, quando o Município é dotado de gestão plena, e recebe recursos federais para investimento em políticas de saúde, atrai para si a responsabilidade de atender e fornecer não somente procedimentos de baixa complexidade, mas também os de média e alta complexidade que seriam de competência dos Estados.

O Município de Altamira também apelou da decisão reiterando, em razões recursais, os argumentos trazidos em sede de Contestação, e postula a reforma da sentença. (ID 10332727 – fls. 1/12).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 10332733 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 10560157 – fls. 1/6 pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento das apelações.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço dos recursos e passo à análise.

Tratam os autos de Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Pedido Liminar com o objetivo de que
o Município de Altamira e o Estado do Pará forneçam ao requerente
a realização do procedimento de cateterismo cardíaco, exames e o tratamento médico de que necessitar,

em hospital no Estado do Pará, ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, inclusive particular, se necessário, conforme prescrito pelo profissional de saúde que o assiste.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso impõe a obrigação de dar atendimento integral àqueles que apresentem

problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
, 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
E, mais especificamente, 15 “
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
”.

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente municipal em disponibilizar o exame e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do requerente Valdemir Alves de Souza.

Ante o exposto,
conheço dos recursos, porém nego-lhes provimento
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/04/2023